Tribunal: TJES
Processo: 5036877-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036877-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENERI DE MELO GONCALVES LEITE
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036877-06.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
RENERI DE MELO GONCALVES LEITE.

RECORRIDO
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. INCIDÊNCIA DA MÉDIA ARITMÉTICA. INSUBSISTÊNCIA. NORMA PREVIDENCIÁRIA POSTERIOR DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VALORES PAGOS A MAIOR ENTRE O AFASTAMENTO E A FIXAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DE ENCONTRO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor público estadual (professor) em face do IPAJM, objetivando a revisão de seus proventos de aposentadoria para que correspondam à totalidade da remuneração da jornada de 40 horas semanais, com base no art. 58 da LCE nº 115/98, bem como a cessação e restituição de descontos realizados a título de reposição estatutária. Alega que preencheu os requisitos para aposentadoria em 16/01/2025 e que a redução do benefício, mediante aplicação de média proporcional da carga horária, é indevida.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Fundamentou que o cálculo dos proventos observou estritamente o art. 5º, § 8º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que prevê a média aritmética simples da carga horária proporcional ao número de anos de contribuição. Quanto aos descontos, entendeu tratar-se de acerto de contas necessário, uma vez que o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, sendo devida a restituição de valores pagos a maior para evitar enriquecimento sem causa.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo preliminar de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a prevalência da norma especial (art. 58 da LCE 115/98) sobre a norma geral (LCE 938/2020), afirmando que o exercício da jornada de 40h por mais de 36 meses ininterruptos garante a incorporação integral. Defende a proteção da confiança, a segurança jurídica e a natureza contributiva do sistema, já que verteu contribuições sobre a base integral.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, a controvérsia reside na regra de cálculo da extensão de carga horária para servidores que se aposentaram sob a égide da Reforma Previdenciária Estadual (LCE 938/2020). O recorrente aposentou-se pela regra de transição do art. 7º da referida lei. O § 2º deste artigo remete ao § 8º do art. 5º para a definição de "remuneração no cargo efetivo". O dispositivo é claro ao estabelecer que, se o cargo estiver sujeito a variações de carga horária, o valor integrará o cálculo considerando a média aritmética simples proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição. Não há que se falar em ultratividade do art. 58 da LCE 115/98, pois o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico (Tema 41/STF), devendo o cálculo dos proventos observar a legislação vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a inatividade (
tempus regit actum
). A LCE 938/2020 regulou inteiramente a matéria previdenciária, estabelecendo novos critérios de cálculo que se sobrepõem às regras anteriores.

5. No que tange à reposição estatutária, a manutenção da sentença é medida que se impõe. O período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do ato concessório definitivo caracteriza-se por pagamentos precários. O ato de aposentadoria é complexo e, uma vez aperfeiçoado com fixação de valor inferior ao que vinha sendo pago na ativa, a retroação dos efeitos financeiros à data do afastamento impõe o "encontro de contas". A jurisprudência é pacífica no sentido de que a restituição desses valores é devida para evitar o enriquecimento ilícito, não se tratando de erro escusável de interpretação da administração, mas de ajuste inerente ao procedimento de passagem para a inatividade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Custas processuais pela parte recorrente, também com exigibilidade suspensa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)